Tribunal: TJSP
Processo: 2126593-06.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos
Órgão julgador: Xavier de Aquino
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
r no 388, de 31 de agosto de 2022 e § 2o do artigo 4o da Resolução no 02, de 27 de maio de 2014, do Município de Taboão da Serra.
Dispositivos que criaram a função de "Controlador Interno", a ser exercida por Comissão composta de 03 servidores municipais, sem atribuir-lhe funções no corpo da norma concedendo, ainda, gratificação pelo exercício de tal mister. Inconstitucionalidade por impedir a aferição dos pressupostos constitucionais autorizadores de sua criação (artigo 115, inciso V da Constituição Paulista e artigo 37,
inciso V da Constituição da República). Natureza técnica do cargo de Controlador Interno que se mostra inconstitucional na investidura por meio de provimento em comissão ou função gratificada, sendo necessária, portanto, a observância da orientação prevista no art. 37, II da Constituição Federal, segundo a qual 'a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei'.
Sistema cuja configuração coloque o servidor nomeado, controlador, em relação de dependência da autoridade nomeante, controlada, é incongruente com o melhor interesse público. Precedentes da C. Corte Suprema (RE 1.264.676/SC) e deste C. Órgão Especial.
Ação procedente, com modulação e observação.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2126593-06.2024.8.26.0000; Relator (a): Xavier de Aquino; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 06/11/2024; Data de Registro: 09/12/2024)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos

Relator(a):

Xavier de Aquino

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

06/11/2024

Data de publicação:

09/12/2024

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. art. 5o da Lei Complementar no 388, de 31 de agosto de 2022 e § 2o do artigo 4o da Resolução no 02, de 27 de maio de 2014, do Município de Taboão da Serra.
Dispositivos que criaram a função de "Controlador Interno", a ser exercida por Comissão composta de 03 servidores municipais, sem atribuir-lhe funções no corpo da norma concedendo, ainda, gratificação

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. art. 5o da Lei Complementar no 388, de 31 de agosto de 2022 e § 2o do artigo 4o da Resolução no 02, de 27 de maio de 2014, do Município de Taboão da Serra.
Dispositivos que criaram a função de "Controlador Interno", a ser exercida por Comissão composta de 03 servidores municipais, sem atribuir-lhe funções no corpo da norma concedendo, ainda, gratificação pelo exercício de tal mister. Inconstitucionalidade por impedir a aferição dos pressupostos constitucionais autorizadores de sua criação (artigo 115, inciso V da Constituição Paulista e artigo 37,
inciso V da Constituição da República). Natureza técnica do cargo de Controlador Interno que se mostra inconstitucional na investidura por meio de provimento em comissão ou função gratificada, sendo necessária, portanto, a observância da orientação prevista no art. 37, II da Constituição Federal, segundo a qual 'a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei'.
Sistema cuja configuração coloque o servidor nomeado, controlador, em relação de dependência da autoridade nomeante, controlada, é incongruente com o melhor interesse público. Precedentes da C. Corte Suprema (RE 1.264.676/SC) e deste C. Órgão Especial.
Ação procedente, com modulação e observação.